Tribunal: TJES
Processo: 0022782-57.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022782-57.2005.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WALDIR CORREA DE SENA

APELADO: IPAMV INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MOVIDO
EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 150, STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

N
os termos da Súmula 150, do e. Supremo Tribunal Federal, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.
Paralelamente,
no que pertine ao prazo prescricional incidente sobre as demandas movidas contra a Fazenda Pública (hipótese dos autos), estabelece o artigo 1º, do Decreto 20910/32, que este corresponderá a 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

II.
Conforme a
jurisprudência do e.
Superior Tribunal de Justiça,
“
O início do interstício prescricional (prescrição da pretensão executória) prescinde de prévia intimação do credor para adoção das providências necessárias à satisfação do seu direito.
” (AgInt no ExeMS n. 11.662/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

I
II
.
No caso dos autos, o trânsito em julgado operou-se em 14.10.2011, ao passo em que o cumprimento de sentença somente foi iniciado em 27.07.2018, após, portanto, o decurso do prazo quinquenal, circunstância que impõe a manutenção da compreensão sentencial,
notadamente
pela
inexistência de
qualquer vício
procedimental
que obste o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

I
V.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022782-57.2005.8.08.0024

APELANTE: WALDIR CORREA DE SENA

APELADO: IPAMV INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por WALDIR CORREA DE SENA em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES (IPAMV), cujo
decisum
declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 925, do CPC/15, oportunidade em que condenou o exequente/apelante ao pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a nulidade da sentença, posto que
“
a r. decisão que julgou prescrito o direito constitucional de execução da sentença pelo recorrente fere gravemente direito democrático de satisfação do direito contido em sentença transitada em julgado
”.

Pontuou, ainda, que “
não houve intimação/notificação (...) sobre o arquivamento dos autos na data de 2012
”,
ao passo em que “
o início da execução se deu em 2017, por iniciativa do exequente que requereu o desarquivamento dos autos, conforme petição, para impulsionar o processo
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço
nos termos da Súmula 150, do e. Supremo Tribunal Federal, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, compreensão que deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15.

Especificadamente no que pertine ao prazo prescricional incidente sobre as demandas movidas contra a Fazenda Pública (hipótese dos autos), estabelece o artigo 1º, do Decreto 20910/32, que este corresponderá a 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Vejamos:

Artigo 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Registre-se, ademais, que
a jurisprudência do e. STJ “
é no sentido de que
o marco inicial do prazo prescricional da execução é a data do trânsito em julgado
, momento em que surge, para o vencedor, a pretensão executória,
sendo irrelevante, para tanto, sua intimação
.
Precedentes: AgInt no AREsp 530.094/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/05/2021; AgInt nos EDcl nos EAREsp 664.677/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 28/05/2018; e AgInt nos EDcl no AREsp 609.742/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/05/2017.
” (
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.585.917/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Noutras palavras, “
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, ante a incidência do princípio da actio nata. Precedentes.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 530.094/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021.)

Logo, revela-se assente no Tribunal da Cidadania a compreensão segundo a qual “
O início do interstício prescricional (prescrição da pretensão executória) prescinde de prévia intimação do credor para adoção das providências necessárias à satisfação do seu direito
”, sendo de pontuar, outrossim, que “
O Direito brasileiro estabelece a prescritibilidade como regra, de maneira que a interpretação de norma que admite imprescritibilidade deve ser restritiva.
” (
STJ
; AgInt no ExeMS n. 11.662/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

No caso dos autos, o trânsito em julgado operou-se em 14.10.2011 (fls. 215), ao passo em que o cumprimento de sentença somente foi iniciado em 27.07.2018 (fls. 235), após, portanto, o decurso do prazo quinquenal, circunstância que impõe a manutenção da compreensão sentencial,
notadamente pelo apelante, em 07.12.2011, após o trânsito em julgado, haver sido regularmente intimado da descida dos autos e para requerer o que entendesse de direito, a evidenciar a inexistência de
qualquer vício
procedimental
que obste o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
PRAZO NÃO INTERROMPIDO POR PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da pretensão executória é o mesmo da pretensão cognitiva. Súmula nº 150, STF. Posto isso, deve ser considerado o prazo de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932, que estabelece este prazo prescricional para o direito de ação com relação às dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. 2.
O pedido de desarquivamento não se mostra apto a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de execução. Precedentes do TJES e do STJ.
3. O instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009761-82.2003.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 02/Mar/2023)

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO: CONTADA, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL A RESPEITO, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (DECRETO N. 20.910,32, ART. 1º).
NO CASO, CORRETAMENTE A SENTENÇA PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PARTE APELANTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO ART. 269 DO CPC, EM CASOS QUE TAIS, POIS
O INTERESSADO TINHA CIÊNCIA DO DESFECHO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou compreensão no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF. 2. No caso em tela, infere-se que o trânsito em julgado da sentença em comento ocorreu em 10.01.2013, e o exequente somente veio a ajuizar o presente cumprimento em 30.08.2018, ou seja, mais de cinco depois, o que importa concluir que, acertadamente, no presente a prescrição da pretensão executiva operou-se, de forma evidente. 3. Tendo os envolvidos ciência do desfecho do processo de conhecimento de forma inequívoca (o que ocorreu no caso) para o STJ,
“é despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado pessoalmente após o trânsito em julgado da sentença e sobre o arquivamento do feito, se o acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça para amplo conhecimento de todos os participantes do processo que, em face disso, não podem alegar desconhecimento do desfecho”
Precedente do STJ.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012303-15.1999.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 07/Jun/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e
nego
provimento ao recurso de apelação cível,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial em 200,00 (duzentos reais),
nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Acompanho a Relatoria.